Tribunal: TJDFT
Processo: 0747262-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL IRREGULAR. MEDIDA INEFICAZ. CITAÇÃO DE TERCEIRO GARANTIDOR. DESNECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. A indisponibilidade do imóvel irregular, sem matrícula no registro imobiliário, não se mostra eficaz para impedir a transferência dos direitos possessórios, realizada por cessão de direitos, conforme art. 247 da Lei no 6.015/73.
2. A ausência de matrícula inviabiliza a averbação da restrição pretendida, sendo insuficiente o mero registro administrativo perante a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal.
3. A jurisprudência é pacífica quanto à prescindibilidade da inclusão do terceiro garantidor no polo passivo da execução, bastando sua intimação acerca da penhora, nos termos do art. 835, §3o, do CPC.
4. Não demonstrado risco concreto na demora, especialmente diante da divergência entre o imóvel objeto da garantia e o anúncio apresentado, mantém-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência e não incluiu a garantidora como terceira interessada.
5. Recurso conhecido e desprovido.